Tribunal: TJSP
Processo: 2076276-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença para a satisfação de verba honorária sucumbencial – Manutenção do bloqueio de 30% dos ativos constritos em contas bancárias de titularidade das agravantes - Alegação de constrição de valores provenientes de aposentadoria, pensão e verba salarial – Arguição de impenhorabilidade absoluta – Descabimento - Flexibilização da regra do art. 833, inciso

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença para a satisfação de verba honorária sucumbencial – Manutenção do bloqueio de 30% dos ativos constritos em contas bancárias de titularidade das agravantes - Alegação de constrição de valores provenientes de aposentadoria, pensão e verba salarial – Arguição de impenhorabilidade absoluta – Descabimento - Flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do CPC, sob pena de legitimação do inadimplemento voluntário - "Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito" (STJ, REsp no 1.059.781/DF) – Legalidade da realização de pesquisa via Sisbajud na modalidade de repetição programada ("Teimosinha") - Recurso desprovido – Decisão mantida.